Tribunal: TJSP
Processo: 2282197-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – PERÍCIA DETERMINADA JUSTAMENTE PARA APURAR OS DANOS ALEGADOS NA INICIAL, O QUE AFASTA O RISCO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR TAIS DANOS – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de Instrumento improvido.